Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704651-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JACY CAMARGO DE AZEVEDO RECORRIDA: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANEJO DE FORMA ABUSIVA. ENGENHARIA JURÍDICA COM A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS COLIGADAS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO. ALCANCE DE BENS DOS SÓCIOS. SÓCIA MINORITÁRIA. ATOS DE GESTÃO. DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA. CONCORRÊNCIA PARA OS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AFASTAMENTO SEGUNDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE PERSONALIDADE. AFASTAMENTO EPISÓDICO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AGRAVO. AVIAMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas pelo executado, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome, precipuamente quando, no ambiente de excecução de débito de consumo, a personalidade jurídica da fornecedora obrigada se transmudara em empecilho para a realização da obrigação ante a engenharia jurídica manejada pelo sócio controlador como forma de dificultar ou inviabilizar a realização da obrigação afeta à empresa. 4. A teleologia que emerge do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor é precisamente responsabilizar, perante os desavisados credores da sociedade empresária, os sócios que tiveram ingerência na prática de atos com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, ressoando que, existindo elementos nos autos que indiquem o envolvimento da sócia minoritária na prática de atos de ocultação patrimonial da sociedade excutida cujo quadro social integra, porquanto, a par de genitora do administrador da empresa, figurara como sua diretora, exercendo a mesma função, ademais, em outras empresas que integram o mesmo grupo econômico, conduzindo à apreensão de que participara dos atos lesivos, deve ser alcançada pelas obrigações sociais inadimplidas. 5. Conquanto a autonomia patrimonial enseje que, no ambiente de sociedade limitada, a responsabilidade do sócio, em princípio, esteja restrita ao valor dà quota de capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa altera essa fórmula de responsabilidade e separação de personalidades e obrigações, determinando que, afastado o véu que descortinava a separação de patrimônios e obrigações, a responsabilidade dos sócios já não é pautada pela sua participação no capital social, sendo medida pela obrigação afetada originalmente à pessoa jurídica, ensejando que sócia minoritária, mas participante da gestão da empresa, seja responsabilizada pelas obrigações sociais sem limitação ao capital que detém e integralizara. 6. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 7. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero exercício do direito de invocar a prestação jurisdicional com o escopo de alforriar-se da expropriação patrimonial lhe imposta em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada da qual é sócia não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata. 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega divergência jurisprudencial com o recurso especial 1.766.093/SP na interpretação do artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que não há nos autos a presença de indícios de que a sócia minoritária tenha contribuído, ao menos culposamente, e com desvio de função, para a prática de atos de administração. Acrescenta que a recorrente não possui parcela do capital social suficiente que permita a ingerência nas deliberações sociais, e, assim, não concorreu para o ato abusivo que sequer restou comprovado ou arguido pelo recorrido ou detectado no acórdão. Logo, conclui não possuir qualquer envolvimento na sociedade empresária que integra como sócia minoritária, estando na sociedade por mera deliberação concernente a aspectos formais da sociedade, conquanto apenas genitora do sócio gerente da empresa. Requer, assim, sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não logra êxito no tocante ao suposto dissenso acerca da interpretação dada ao artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se: “A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido” (AgInt no REsp 1819951/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). No que tange ao pedido formulado em contrarrazões, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034